Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710712-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FORTUNA BIATO, SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES APELADO: SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES, MARCIA FORTUNA BIATO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intimem-se os apelados para se manifestar sobre o pedido de condenação às penas de litigância de má-fé formulado pela apelante Marcia Fortuna Biato, na petição de ID no 48053351. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator